Tribunal: STF
Processo: HC 66462
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. RECEBIMENTO DA DENUNCIA. FALTA DE ASSINATURA DO
JUIZ. NULIDADE 'AB INITIO' DO FEITO. SUPERVENIENCIA DA PRESCRIÇÃO.
I - DENUNCIA RECEBIDA NO GABINETE DO JUIZ SEM MANIFESTAÇÃO SUA A
RESPEITO. A FALTA DE ASSINATURA INDUZ A IDEIA DE ATO PRIVATIVO
DO JUIZ (ART. 394 DO CPP) PRATICADO POR OUTREM. OMISSAO DE
FORMALIDADE QUE CONSTITUI ELEMENTO ESSENCIAL DO ATO (ART. 564-IV).
NULIDADE 'AB INITIO' DO PROCESSO.
II - DESNECESSIDADE DA RENOVAÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA OCORRENCIA
DA PRESCRIÇÃO, COMPUTADA PELA PENA EM CONCRETO.
ORDEM CONCEDIDA.